Tribunal: TJDFT
Processo: 0755481-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755481-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROYAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: LUCIENE FONSECA MELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Royal Comércio de Automóveis Ltda. contra a decisão de indeferimento de produção de prova oral proferida no processo de conhecimento n.o 0702428-47.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Águas Claras – DF). A matéria devolvida diz respeito à (im)prescindibilidade da produção de prova oral em audiência de instrução indeferida pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: “Indefiro o pedido formulado nesta assentada nos termos do art. 455, § 3o e 447, § 4o do CPC. A uma, porque a matéria já foi objeto de decisão por esta magistrada. A duas, porque o ônus da prova foi distribuído de forma ordinária e a parte postulante tendo informado o endereço da testemunha que pretende ouvir não comprovou a realização de nenhuma diligência para sua intimação. A três, esta magistrada nos termos do já citado art. 447, § 4o e como bem informado pelo patrono subscritor do presente requerimento não se trata de testemunha, mas sim de pessoa impedida de depor em razão da sua suspeição. A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) a oitiva da testemunha (esposo da parte agravada) é imprescindível, e o ato de indeferimento incorre em cerceamento de defesa; (b) a pessoa a ser ouvida teria participado ativamente das tratativas contratuais que originaram a demanda; (c) existe impossibilidade material para a intimação pessoal por conta dos advogados (pessoal hostil, armada e ameaçadora); (d) faz jus à gratuidade de justiça. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão, para determinar a reabertura da instrução para a oitiva da pessoa indicada pela parte. Preparo recursal não recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior, in verbis: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento (reparação) ajuizada contra a ora agravante e o banco Itaú. Pois bem. A decisão indeferiu o pedido da parte ré/agravante para produzir provas em audiência, por entender serem desnecessárias para o julgamento. Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. Nesse quadro fático e processual, o indeferimento do pedido de produção de prova oral não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte que aludida prova, aparentemente, não se mostraria apta a formação de convicção do juízo e a embasar julgamento seguro. Importante assinalar, ainda, que a decisão impugnada não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).[...].(Acórdão 1712355, 07371625020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão visando o conhecimento do agravo de instrumento e o provimento do pedido de prova oral e a concessão da gratuidade de justiça. [...] 3. Do mesmo modo, a decisão saneadora do processo que indeferiu a prova oral dispensável, por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do CPC, não se sujeita ao presente recurso, possuindo rito de impugnação específica (art. 357, §1o, do CPC). 3.1. No caso dos autos, tratando-se a controvérsia a respeito de vícios construtivos em edifício residencial, a decisão saneadora fundamentou ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo ser a prova pericial o meio mais adequado a perquirir acerca vícios de construção, a qual inclusive fora determinada a realização. 3.2. Assim, não comprovada qualquer urgência, inutilidade ou justificativa a ensejar a reformar imediata da decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, não se aplica ao caso a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). 3.3. Precedente: “Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024). 4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1928140, 0728619-87.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, em razão de o recurso não se enquadrar em qualquer hipótese de cabimento recursal (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Além disso, o agravo ainda é intempestivo. A decisão foi proferida em audiência realizada em 18 de novembro de 2025, e a parte agravante, devidamente representada por seu patrono, participaram do ato e foram intimados naquela assentada. Assim, certo é que o prazo de 15 dias se esvaiu em 12 de dezembro de 2025 (o agravo foi distribuído em 15 de dezembro). Não fosse isso suficiente, o recurso está deserto. Apesar da formulação do pedido de justiça gratuita, é cediço que, para pessoas jurídicas (caso da agravante) a comprovação da condição de hipossuficiência econômica é condição para a concessão do benefício, não sendo suficiente, apenas, a “declaração da pessoa jurídica” como o é para as pessoas naturais (CPC, art. 99, § 3o). Julgo inadmissível o agravo de instrumento. Comunique-seao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator